Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO FATO CRIMINOSO. BIS IN IDEM. ANULAÇÃO DEVIDA.

1. Havendo duas condenações pelo mesmo fato criminoso, impõe-se o reconhecimento de bis in idem, e a manutenção da condenação mais benéfica ao Requerente, que, no caso, também é a mais benéfica.

2. Revisão criminal julgada procedente para anular a condenação.